Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-34.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PERDA DA FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 206, §5o, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DATA DE VENCIMENTO NO TÍTULO. ART. 76 DA LUG. PAGÁVEL À VISTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. VERIFICADA.
1 O prazo prescricional para execução de notas promissórias é de 3 (três) anos. Findo esse prazo, poderá a parte ajuizar ação monitória ou ação de locupletamento sem causa, sendo possível, eventualmente, ajuizar ação de cobrança.
2. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de nota promissória que perdeu sua força executiva é aquele indicado no art. 206, §5o, inciso I, do CC, referente a “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, ou seja, cinco anos.
3. Nos termos do art. 76 da Lei Uniforme de Genebra e art. 54, §2o, do Decreto 2.044/1908, se não houver indicação na nota promissória da data de vencimento do título, será esta considerada pagável à vista, de forma que o prazo prescricional se inicia no dia seguinte à data de sua emissão, independente da constituição em mora do devedor.
4. Mesmo em títulos nos quais não consta o vencimento, o prazo de constituição em mora do devedor não se dilataria ad aeternum, devendo ser observado, no máximo, o prazo decenal (art. 205 do CC), a depender do título em questão.
5. Consoante o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, §1o, inciso I, do CPC, a ausência de fundamentação das decisões judiciais acarreta sua nulidade.
6. Em relação à litigância de má-fé, não constou da fundamentação da sentença os motivos pelos quais deveria ser o autor condenado por litigância de má-fé motivo pelo qual deve ser anulada quanto a essa parte.
7. O fato de ter sido ajuizada ação de cobrança lastreada em títulos já prescritos, por si só, não acarreta a conclusão de má-fé, até porque, no caso dos autos, o autor esclareceu por qual motivo entendia que os títulos não estariam prescritos.
8. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos, o que não ocorreu no caso dos autos.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.